Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708596-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Fernandes Donas &amp; Advogados Associados Agravado: SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Fernandes Donas &amp; Advogados Associados contra a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento provisório de sentença, nos autos do processo no 0702916-59.2021.8.07.0001, assim redigida: “O exequente pleiteia o levantamento de valor depositado pelo executado. A esse respeito, observe-se que este feito consiste em cumprimento provisório de sentença e o executado manejou recurso nos autos principais visando a reforma da sentença exequenda para que o pedido autoral seja julgado improcedente. Nesse contexto, enquanto não houver o desfecho do julgamento dos recursos interpostos no âmbito dos autos principais, de modo a aferir se a sentença exequenda foi mantida hígida, não há que se falar definitivamente em valor incontroverso, uma vez que o executado sequer reconhece o crédito do exequente. Por fim, não se verifica a possibilidade de levantamento de valores neste cumprimento provisório de sentença sem a prévia prestação de caução idônea e suficiente, em virtude do risco de irreversibilidade de tal medida. Face o exposto, indefiro o pedido de levantamento de valores. Ao exequente para promover o andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 24307452), em síntese, que o valor deposito em juízo, por se tratar de crédito relativo a honorários de advogado, tem natureza alimentar e pode ser imediatamente liberado, ainda que no curso de cumprimento provisório de sentença, sem o oferecimento de caução. Também afirma que o referido depósito não consiste em adimplemento voluntário da obrigação, mas em garantia prestado ao juízo, o que não afasta a condenação de pagar o valor dos honorários de advogado, com o acréscimo de multa. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao Juízo singular que proceda à imediata liberação da quantia depositada em juízo. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o caráter de garantia do depósito e determinada a aplicação de multa e fixação de honorários de advogado (art. 532, § 1o, do CPC). Por fim, pretende obter o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 24307453 e Id. 24307454). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de imediato levantamento de valor depositado em juízo, em cumprimento provisório de sentença, como meio de satisfação de crédito constituído pelo valor de honorários de advogado. A recorrente promoveu o cumprimento provisório da sentença, tendo em vista que a sentença não foi encoberta pelos efeitos do trânsito em julgado. Em seguida, requereu o imediato levantamento do valor depositado em juízo pelo devedor para satisfazer o crédito referente aos aludidos honorários. Em regra, eventuais atos que possam resultar em grave dano ao devedor, tais como levantamento de depósito em dinheiro, transferência de posse ou alienação de direito real, dependem de caução suficiente e idônea prestada pelo credor. O oferecimento de caução, no entanto, é excepcionado em determinadas hipóteses, notadamente no caso da satisfação de crédito de natureza alimentar, independentemente da sua origem, nos moldes do art. 521, inc. I, do CPC. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 521, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em conta judicial. 2. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 3. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 4. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 5. No particular, trata-se de execução de honorários advocatícios de sucumbência, verba de natureza alimentar, assim como se encontra pendente de julgamento o Agravo em Recurso Especial interposto pelo exequente (art. 521, incisos I e III, do CPC). Além disso, não restou demonstrado o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte agravada, autorizando-se o levantamento dos valores depositados. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 1313295, 07385332020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que o procedimento relativo ao cumprimento provisório de sentença é estruturado de modo a também resguardar o patrimônio do devedor contra a incerteza inerente à provisoriedade da obrigação. Ademais, o valor total depositado em juízo é de R$ 23.786,49 (vinte e três mil setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Portanto, não se trata de quantia substancialmente elevada, o que reforça a potencial viabilidade de reparação de eventuais danos sofridos pelo devedor. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão amparadas na legislação processual civil de regência e na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito de dano irreparável ou de difícil reparação também está satisfeito, tendo em vista que a ausência de recurso dotado de efeito suspensivo pendente de apreciação nos autos do processo originário não pode justificar a demora não razoável em desfavor do credor na busca pela satisfação de crédito de natureza alimentar. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à imediata liberação da parte da quantia, depositada em juízo, referente ao montante dos honorários de advogado devidos à recorrente. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator